Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM DERMATITE ATÓPICA GRAVE. FÁRMACO. DUPILUMAB (DUPIXENT). LAUDO TÉCNICO. NATJUS/TJDFT. LAUDO CONCLUSIVO NÃO FAVORÁVEL AO PLEITO. LAUDO NÃO VINCULATIVO. TEMA 106 – STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais consistente no fornecimento do medicamento DUPILUMAB 300mg (Dupixent) para tratamento de dermatite atópica grave. 1.1. Nesta via recursal, a autora requer a reforma da sentença. Aduz que os requisitos definidos pelo STJ no Tema 106 para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos foram preenchidos. Afirma que o relatório do médico assistente da autora, que reafirmou a importância do medicamento para a melhoria do quadro clínico, uma vez que possui maior segurança e melhor resposta terapêutica.
2. A Constituição Federal preceitua, em seu art. 196, que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2.1. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 207, verbis: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II – formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...) XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”.2.2. Vê-se, portanto, que a teor da legislação de regência, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos, como é o caso dos autos. 2.3. No caso dos autos, a autora é uma paciente com dermatite atópica grave, acometida por quase 30 anos, tendo enfrentado a enfermidade ao longo da vida. 2.4. O médico assistente da apelante relata que a paciente é resistente a terapia tópica, defende assim o uso do medicamento Dupilumabe, pois possui maior segurança e melhor resposta terapêutica.
3. O STJ, por meio da sistemática dos repetitivos, fixou a seguinte tese acerca da possibilidade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS(Tema 106): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” 3.1. O médico assistente indicou o medicamento viável ao tratamento da paciente, demonstrou sua imprescindibilidade, bem como narrou a ineficácia do medicamento ofertado pelo SUS já utilizado pela autora. 3.2. Os demais requisitos também restaram preenchidos. A autora comprovou não ter capacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, inclusive, isso pode ser comprovado pelo deferimento da gratuidade de justiça nestes autos. O referido medicamento também possui registro na Anvisa. 3.3. Jurisprudência: “(...) 3. O tema, além de repetitivo, já está bastante sedimentado no âmbito deste Egrégio Tribunal: "Têm todos o direito constitucional de receber do Estado tratamento médico, ambulatorial e hospitalar, inclusive com fornecimento de medicamentos. 2) - O direito à saúde encontra-se no rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à própria existência humana, cuja relevância levou o legislador ao status constitucional, devendo se dá por meio de forma de prestação positiva pelo Estado. (...) 4. Comprovada necessidade do autor de fazer uso do fármaco prescrito, resta demonstrada a obrigatoriedade do Distrito Federal em viabilizar seu fornecimento, na quantidade e periodicidade indicadas. (...)” (07014904920208070000, 2a Turma Cível, PJe: 22/6/2020).
4. Além disso, cumpre mencionar que o juiz não está obrigado a acolher parecer técnico do NATJUS para fundamentar suas decisões, caso demonstre a evidência científica e a condição do paciente. 4.1. A III Jornada da Saúde do CNJ (Enunciado 103): “Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia, a determinação judicial de fornecimento deve apontar o fundamento e a evidência científica que afaste a conclusão do órgão técnico, em razão da condição do paciente.” 4.2. Assim, havendo fundamento, evidência científica e a condição do paciente pode o magistrado afastar a conclusão do órgão técnico. 4.3. Em suma, considerando que o medicamento DUPILUMAB, não padronizado pelo SUS, preenche os requisitos definidos na Tese firmada sob o rito dos repetitivos (Tema 106 do STJ), bem como a condição debilitada de saúde da paciente, necessário a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento DUPILUMAB 300mg (Dupixent) enquanto perdurar a indicação médica, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
5. Dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do DF. 5.1. De acordo com a Súmula n. 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 5.2. A despeito da autonomia conferida às Defensorias Públicas, essas não possuem personalidades jurídicas próprias. 5.3. Sendo a Defensoria Pública órgão integrante do Distrito Federal, a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios implicará geração de um crédito e de um débito em nome de uma mesma pessoa jurídica, o que caracteriza a confusão entre credor e devedor. 5.4. Jurisprudência: “(...) 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 421, consolidou entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é integrante. 2. Estando a parte executada representada em Juízo pela Defensoria Pública do Distrito Federal, mostra-se impositivo o afastamento da condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência. (...)” (00165338420088070001, 8a Turma Cível, DJe: 3/3/2021) .
6. Apelo provido.